Tribunal: TJMT
Processo: 1008991-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008991-28.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Liberdade Provisória, Prisão Temporária, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FABIO MARTINS BELO - CPF: 061.550.111-76 (PACIENTE), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CECCHIN - CPF: 065.643.799-51 (ADVOGADO), JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CECCHIN - CPF: 065.643.799-51 (IMPETRANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO TEMPORÁRIA –

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – INSURGÊNCIA DA DEFESA
– PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE
PARTICIPAÇÃO
DE
ADVOGADO
DE DEFESA NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – INOCORRÊNCIA – SOLENIDADE REALIZADA A TEMPO E MODO DEVIDOS – BENEFICIÁRIO

ACOMPANHADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – GARANTIAS CONSTITUCIONAIS RESGUARDADAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO:

NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DE PROVAS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO– INVIABILIDADE – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA DE OUTROS CORRÉUS E EM MEDIDAS CAUTELARES

DIVERSAS DA PRISÃO CONCEDIDAS AO PACIENTE NA AÇÃO PENAL CORRELATA (PROC. 1002494-50.2024.8.11.0015. ID.156157627-FLS.3.911/3.928) – INEXISTÊNCIA DO OFENSA O JUS AMBULANDI DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – WRIT PREJUDICADO.

Inviável o reconhecimento de
nulidade
da prisão preventiva do paciente pela negativa de acesso do
advogado
, pois a solenidade foi levada realizada a tempo e modo devidos, mediante assistência jurídica da Defensoria Pública, sendo assegurados os direitos constitucionais do favorecido.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

Constatada a fixação de medidas cautelares diversas da prisão ao beneficiário, o objeto da presente ação mandamental fica exaurido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado com amparo no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, combinado com o art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de FÁBIO MARTINS BELO, que nos autos no. 1006855-13.2024.8.11.0015 estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que o paciente teve a prisão temporária cumprida em 21.03.2024 pela suposta prática dos delitos de prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Sustenta as seguintes teses, em preliminar: 1) a nulidade da audiência da apresentação por cerceamento de defesa em razão da ausência de
participação
de
advogado
de defesa no auto de prisão em flagrante delito,

e, no mérito: 2) negativa de autoria delitiva, em vista de que nada foi encontrado com o beneficiário, 3) ausência de fundamentação idônea da prisão temporária, 4) predicados pessoais do beneficiário consubstanciados em bons antecedentes (Id.208760188), endereço certo (Id.208760186) e emprego fixo (208760189) e ainda, por ser genitor de filho menor, de apenas dois anos de idade, que depende de seu sustento (Id.208760183), 5) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, com termo de comparecimento a todos os atos do processo.

Explicita, em preliminar, a ocorrência de mácula em solo de audiência de apresentação, pois, estava prevista para as 10:20 do dia 22/03/2024. Contudo, sustenta que: “
mesmo ingressando antes do horário previsto, aguardamos junto ao lobby e não fomos chamados para a sala virtual, mesmo habilitado no comunicado de prisão
.”(Sic.)

Destaca, que somente ao final da referida audiência lhe foi informado de já havia sido finalizada com a prisão do beneficiário mantida, restando caracterizado o cerceamento de defesa.

Argumenta também que: “...
a

autoridade policial não elencou as razões da prisão do paciente ser imprescindível às investigações
”(Sic.)

Sobreleva, que:
“...não há nos autos do processo, qualquer elemento a evidenciar a manutenção da prisão temporária do paciente, afinal, a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão temporária.
”(Sic.)

Ressalta, que: “...
a acusação baseou-se em 36 transações comerciais realizadas em cinco meses, afirma-se ainda que o acusado trabalhava como lojista, na compra e revenda de drogas, contudo a informação é completamente isolada sem qualquer demonstração de que tenha ocorrido crime
.”(Sic.)

Consigna ademais, que: “...
não há motivos para a prisão temporária do paciente, pois não existe prova vigorosa de autoria. Mas apenas identificação de transferências bancarias realizadas pelo paciente a quase dois anos
.”(Sic.)

Cita ainda, que: “...
no cumprimento do mandado de prisão temporária houve a busca em sua residência não sendo encontrado nada ilícito, conforme Boletim de Ocorrência relacionado ao mandado de prisão temporária
.”(Sic.)

Pede a revogação da prisão com a expedição do alvará de soltura ou imposição de medidas cautelares diversas. (Juntou documentos Id. 208760178 a 208760189)

A liminar foi indeferida (Id.209454150), sendo prestadas as informações (Id.213341193)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr.

Hélio Fredolino Faust e o d. Promotor de Justiça Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifestaram-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.21467177)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PRISÃO TEMPORÁRIA – CAUSAS DE PEDIR: (I) PRISÃO TEMPORÁRIA INIDÔNEA; (II) PREDICADOS PESSOAIS – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA TEMPORÁRIA PARA COMPREENDER O GRAU DE PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, AS FUNÇÕES E TAREFAS REALIZADAS E A POSIÇÃO HIERÁRQUICA NO GRUPO CRIMINOSO – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS – DESCRIÇÃO DE ELEMENTOS FÁTICOS SUFICIENTES – NECESSIDADE DE INTERROMPER/DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREMISSAS DO STJ – CONDIÇÕES PESSOAS FAVORÁVEIS QUE NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA – PREMISSA DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES – NÃO CABIMENTO – DIRETRIZ DO STJ E DECISÃO DO TJMT – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar impetrado em benefício de FABIO MARTINS BELO, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop.

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DA APRESENTAÇÃO

POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE
PARTICIPAÇÃO
DE
ADVOGADO
NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO.

No que concerne ao cerceamento de defesa pretextado consubstanciado no fato de que não participou da audiência de apresentação, tenho que não assiste razão.

Constato da ação penal no.
1002494-50.2024.8.11.0015 -
Id. 149174958-fls.2095/2097, que a assentada foi realizada no dia 22 de março de 2024, tendo sido respeitados todos os direitos do beneficiário que, naquele ato solene, foi assistido pela Defensoria Pública

com o acesso aos autos concedido posteriormente ao impetrante.

Nestes termos, rejeito a preliminar.

MÉRITO.

DA NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA E AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS IDÔNEA DA PRISÃO TEMPORÁRIA.

Pois bem. Acerca da tese da negativa de autoria

consubstanciado na tese de que nada foi encontrado com o beneficiário, sublinhe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como a propalada de negativa de autoria delitiva.

Assim o entendimento do Col. STJ:

"[...]

A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.

(AgRg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022)

Destaco o Enunciado Criminal no. 42 deste e. Tribunal:

“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Neste diapasão, portanto, o
habeas corpus
não é a via adequada para o revolvimento de fatos e provas, situação que ultrapassa os objetivos da ação mandamental, razão pela qual, a tese não possui a densidade necessária para a concessão da ordem.

Avançando no tema, consta que no dia 28.02.2024, foi decretada a prisão temporária do beneficiário, efetivamente cumprida no dia 21.03.2024.

No dia 19.04.2024, houve a prorrogação da prisão temporária pelo prazo de 30 (trinta) dias. Em 12.05.2024, a autoridade policial requereu a conversão da prisão temporária em preventiva em relação ao paciente e outros 46 (quarenta e seis) investigados, decretada nos seguintes fundamentos.

Assim, o presente
habeas corpus
combate o decreto de prisão temporária do beneficiário.

Dispõe o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. ORDEM PREJUDICADA.- A superveniência de decreto preventivo torna prejudicada a impetração do Habeas Corpus que pretende desconstituir a prisão temporária, por configurar novo título prisional não atacado pela via eleita.” (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.224072-1/000, Relator(a): Des.(a) Matheus Chaves Jardim , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023)

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA - NOVO TÍTULO PRISIONAL - PERDA DO OBJETO - ORDEM PREJUDICADA. Havendo alteração do título prisional, diante da superveniência de decisão que converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva, resta prejudicada a ordem pela perda de seu objeto.” (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.168554-6/000, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2023, publicação da súmula em 22/09/2023)

Contudo, nesse particular,
constato que

foram concedidas medidas cautelares diversas da prisão

ao paciente Fábio Martins Belo
na decisão prolatada em
17.05.2024
na ação penal correlata
(Proc.1002494-50.2024.8.11.0015. ID.156157627-fls.3.911/3.928)
, razão pela qual reconheço a
perda de seu objeto
, isso porque, o
beneficiário não se encontra mais segregado. Além do que, como visto,

o presente habeas
corpus combateu a prisão temporária que não mais subsiste.

Ante o exposto, conheço parcialmente do presente
writ
para, nessa extensão, rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito,
JULGO PREJUDICADO
o
writ,
declarando extinto o
writ
com fulcro no artigo 51, XV, do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024